Tribunal: CARF
Processo: 11030.722665/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2012
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 02. – MULTA 75% e TAXA SELIC
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
GFIP. CORREÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
IRRELEVÂNCIA AO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
A transmissão de GFIP após o início do procedimento fiscal não impede o lançamento pela omissão dos fatos geradores posteriormente declarados, uma vez que ausente a espontaneidade do sujeito passivo.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECLARAÇÃO EM GFIP APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL – MULTA
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS
O Relatório de vínculos é parte integrante da autuação, tendo por finalidade indicar as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo.
CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. ALÍQUOTA. FAP.
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, a partir de 01/01/2010, deve ser ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção. - FAP.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
À esfera administrativa não cabe conhecer de arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder Judiciário, por força do próprio texto constitucional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.722665/2013-60
ACÓRDÃO
2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA SEMEATO DE ACOS CSA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2012
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO
CARF. SÚMULA No 02. – MULTA 75% e TAXA SELIC
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
GFIP. CORREÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
IRRELEVÂNCIA AO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
2
A transmissão de GFIP após o início do procedimento fiscal não impede o
lançamento pela omissão dos fatos geradores posteriormente declarados,
uma vez que ausente a espontaneidade do sujeito passivo.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECLARAÇÃO
EM GFIP APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL – MULTA
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS
O Relatório de vínculos é parte integrante da autuação, tendo por
finalidade indicar as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do
sujeito passivo.
CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DE INCAPACIDADE
LABORATIVA. ALÍQUOTA. FAP.
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, a partir de 01/01/2010, deve ser ajustada pelo Fator Acidentário
de Prevenção. - FAP.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
À esfera administrativa não cabe conhecer de arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de
competência do Poder Judiciário, por força do próprio texto constitucional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias relativas aos Princípios
Constitucionais, do não confisco, da Representação Fiscal para Fins Penais. Na parte conhecida,
rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir as alíquotas
de FAP para 1,1087 (2011) e 1,2184(2012).
Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relator
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
3

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Auto de Infração para a cobrança de obrigação principal– AIOP
lavrado sob DEBCAD no 51.039.285-7, em 04/11/2013 no valor originário (sem
multa e juros) de R$154.024,77 relativo ao período de 01/01/2011 a 30/12/2012,
contendo a cobrança de diferenças de contribuições previdenciárias patronais,
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho,- SAT/RAT incidente sobre a remuneração dos empregados.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 07/11/2013 mediante o recebimento
pessoal do representante legal da empresa, conforme recibo aposto às fls. 06 dos
autos.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 113/118 e Discriminativo do Débito - DD
acostado às fls. 07/16, o fato gerador refere-se à diferença de contribuição para o
SAT/RAT, nos percentuais de 3,3300 (2011) e 3,7848, ajustados mediante a
aplicação do Fator Acidentário Previdenciário - FAP, conforme valores descritos na
planilha de fls. 108/110, identificado no levantamento: S2 – DIFERENÇA
CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT SUSPENSA Explica a autoridade lançadora que o
percentual correto para o ano de 2011 é: 3%(SAT/RAT) x 1,1100(FAP) = 3,3300
(SAT/RAT Ajustado). Em 2012 é:
3%(SAT/RAT) x 1,2616(FAP) = 3,7848 (SAT/RAT Ajustado). A empresa autuada
nestes anos somente declarou e recolheu 2%.
Informa o auditor que os percentuais do FAP estão sendo contestados pela
empresa
nos
Processos
Administrativos
1011110000485011
e
1111140002762011, portanto por força do disposto no artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional – CTN -, e das orientações constantes do Parecer
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
4
PGFN/CAT no 331/2011, os créditos tributários objetos do presente processo
administrativo estão com sua exigibilidade suspensa até a decisão administrativa
definitiva, a ser prolatada pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria de Políticas do Ministério da Previdência Social –
DPSSO/SPPS/MPS.
Acrescenta a autoridade lançadora que foram consideradas válidas as últimas
GFIP – Guia de Pagamento do Fundo de Garantia e Informações para a
Previdência Social emitidas pelo sujeito passivo antes do início do procedimento
fiscal.
Sobre a imposição da multa de ofício, o auditor fiscal registra que a incluiu no
levantamento, porque não existe dispositivo legal dispensando a sua imposição. O
mandamento legal que determina a efetivação do lançamento fiscal sem a multa
de ofício é o artigo 63 da Lei 9.430/1996, contudo trata das hipóteses previstas
nos incisos IV e V do art. 151 do CTN. Na hipótese do inciso III do referido art. 151,
que suspende a exigibilidade em razão de reclamações e recursos, não há
previsão legal para a dispensa da multa de ofício.
Informa, ainda, que formalizou a Representação Fiscal para Fins Penais, em face
da ocorrência “em tese” do ilícito penal previsto no art. artigo 337-A, inciso II, do
Código Penal – Decreto-Lei 2.848/40 -, acrescentado pela Lei no 9.983/2000 –
Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária.
Cientificada do lançamento, a empresa ofertou a impugnação de fls.122/135, com
protocolo em 03/12/2013, onde após qualificar-se e resumir os fatos que levaram
à autuação, apresenta as alegações contra o lançamento, propugnando, em
preliminar, pela sua impossibilidade, primeiro porque a fiscalização procedeu ao
lançamento de ofício de créditos tributários – período de 2011 e 2012 – mesmo
estando com a exigibilidade suspensa, em razão de tramitarem recursos junto ao
Ministério da Previdência, ainda sem decisão definitiva.
Segundo porque a fiscalização não considerou as informações contidas nas GFIP,
enviadas pela empresa antes do início da ação fiscal, alegando a perda do direito
de denúncia espontânea.
Ressalta que se trata de hipótese de suspensão prevista no item III do art. 151 do
CTN, em face da existência de recurso contra a definição do FAP, em tramite junto
ao MPS, ainda sem decisão definitiva, o que impede ao fisco formalizar e cobrar o
crédito tributário equivalente.
Propugna pela inadequação da formalização de Representação Fiscal para fins
Penais, não somente pela não ocorrência de infração penal, mas em especial
porque ela é consectaria de Auto de Infração lavrado ilegalmente, tendo como
objeto crédito tributário já formalizado e com a exigibilidade suspensa em razão
de processos administrativos sem decisão definitiva.
Insurge-se contra o lançamento da multa de ofício, também em razão da
suspensão da exigibilidade, com fundamento no art. 63 da Lei 9.430/1966, que no
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
5
seu entender deve ser interpretado de forma exemplificativa e não exaustiva,
aplicando-se assim a todos os demais casos em que a exigibilidade do tributo
estiver suspensa, o que engloba todas as hipóteses elencadas no Art. 151, do CTN,
em observância ao Princípio da Isonomia Tributária.
Aduz que a confrontação dos fatos do caso em comento, demonstram que as
declarações constantes das GFIP retificadoras foram feitas livres de qualquer
pressão, uma vez que praticamente concomitantes à ciência da empresa
Impugnante do início do procedimento fiscal.
Registra que “a ciência do TIPS (Termo de Início de Procedimento Fiscal) ocorreu
na data de 01/10/2013; pelo menos para o período de 2011, as GFIP retificadoras
foram declaradas e processadas no dia posterior, onde se constata, por óbvio que
a empresa não teria tempo hábil para em cerca de vinte e quatro horas após a
ciência do TIPS declarar e processar tais contribuições, em especial pelo grau de
dificuldade de se apurar o montante a ser retificado, competência por
competência onde resta evidente que não se retira sua espontaneidade ao assim
proceder”.
Reclama que “não merecem persistir quaisquer argumentos no sentido da falta de
espontaneidade ou ausência de qualquer declaração dos tributos indevidamente
lançados; uma vez declarados, não há possibilidade de o lançamento de ofício
persistir...,” fato que também, compromete a imputação da multa de ofício de
75%.
Aduz que de acordo com dados extraídos das GIPS existem divergências quanto
ao STATUS pois em algumas se tem o código 1 “não retificado” e em outras
aparece o código 6 “retificado”, portanto, as competências em que consta o
código 6, foram devidamente declaradas (retificadas), conforme comprova a
documentação acostada, onde constam os respectivos Protocolos de Envio de
Arquivos - Conectividade Social, o que, no entender da Impugnante espelha algum
problema interno no processamento, alheio a vontade da mesma, o que exclui
qualquer responsabilidade de sua parte.
Destaca que o lançamento estaria eivado de nulidade porque os seus elementos
comprobatórios são, extremamente, superficiais ou inexistentes, haja vista que
nos autos não existem documentos comprobatórios quanto à ocorrência de
qualquer ato ilícito, principalmente, com relação às pessoas arroladas no
Relatório de Vínculos como coresponsáveis.
Salienta que cabe à autoridade o ônus de provar que tais pessoas agiram com
excesso de poderes ou infração à lei, do contrato social ou dos estatutos, pois a
simples condição de sócio não se configura suficiente para caracterizar a
corresponsabilidade tributária e ele vale para a simples condição de
administrador, gerente ou até contador. Entende ser necessário que a obrigação
tributária resulte de ato do agente que além de preencher a condição existencial
devem praticá-lo com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
6
estatutos, na forma do Art. 135, do CTN. Colaciona decisões judiciais e
administrativas sobre o tema.
Sobre o cálculo do FAP diz que sofreu cerceamento ao direito de defesa e
contraditório porque “a forma de cálculo do FAP, da maneira como imposta aos
contribuintes viola o direito de defesa e do contraditório, na medida em que
embora as Resoluções n° 1.308/2009 e 1.309/2009 tratem do cálculo do FAP, a
metodologia criada pelo Conselho Nacional da Previdência Social é extremamente
confusa e dúbia e de difícil utilização pelas empresas, pois utiliza vários elementos
que devem ser considerados na composição do cálculo do FAP sem, contudo
disponibilizá-los integralmente à empresa contribuinte, o que torna impossível
uma correta verificação e conferência dos mesmos”.
Propugna pela ilegalidade do FAP. Após narrar o contexto de criação da exigência
à luz da legislação de regência destaca que “o Art. 10, da Lei n° 10.666/2003 não
definiu especificamente os elementos essenciais da contribuição previdenciária,
não fixando as alíquotas da contribuição ao RAT e apenas criando os limites
mínimos e máximos para a aplicação do FAP, o que foi feito através dos Decretos
já referidos, o que inquina de inconstitucionalidade tais normas, posto que o FAP
é calculado de forma unilateral pelo MPS, violando não somente o Princípio da
Legalidade, mas também os princípios da Isonomia, da Segurança Jurídica e do
Devido Processo Legal”. Transcreve decisão do STF que trata de inconstitucionalidade.
Afirma, também que a instituição do FAP fere o princípio da proporcionalidade,
uma vez que tais disposições não se revelam adequadas para a consecução final
dos objetivos do fator que são a redução de acidentes e a melhoria das condições
ambientais laborais.
Conclui que o meio adotado (aumento ou redução da alíquota do SAT) para
alcançar o fim (redução dos índices de acidentes e melhoria das condições
ambientais no trabalho) é conflitante com os princípios constitucionais referidos,
em desconformidade com o Princípio da Proporcionalidade por não ser a
disposição inserta no Art. 10, da Lei n° 10.666/2003 a medida adequada para a
finalidade inspiradora quando da instituição do FAP.
Registra a autuada que contra o cálculo do FAP para o período de 2011 e 2012
formalizou os Processos Administrativos n° 1011110000485/01-2-MPS (2011) e
1111140002762/10-1-MPS (2012), buscando demonstrar que o percentual
merece correção, tendo em vista a ocorrência de divergências que influenciaram
diretamente a definição do percentual, as quais não foram consideradas.
Com efeito, as divergências apontadas e contestadas (sem decisão final na esfera
do MPS) no cálculo do FAP deixam transparecer a ilegalidade no auto, a medida
em que o fator utilizado pela autoridade fiscal não corresponde à realidade, de
forma que os documentos acostados comprovam tal argumentação, o que impõe
seja o auto de infração anulado, uma vez que indevido e incorreto o crédito
tributário apurado e lançado.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
7
Relembra, ainda, a questão da definição do grau de risco das atividades
desenvolvidas pelas empresas, tendo por base a atividade preponderante,
definida pelo número de empregados. Cita que decisão contrária a este
procedimento foi pacificada na jurisprudência onde é assente que o grau de risco
para fins de exigência do SAT deve se compatibilizar com as funções e os locais
onde são desenvolvidas as atividades empresariais. Transcreve decisões judiciais
sobre o tema.
Diz que a autoridade fiscal laborou com desacerto ao lançar o RAT 3% para todos
os estabelecimentos da empresa, não considerando serem os CNPJ distintos,
havendo assim a necessidade de se auferir qual o grau de risco de cada um dos
estabelecimentos da autuada.
Entende que também se mostra incorreta a utilização da atividade preponderante
de todos os empregados da empresa como parâmetro para a aferição do grau de
risco, pois na elaboração desse cálculo não estão incluídos os empregados da área
de suporte administrativo, o que acarreta numa majoração indevida do grau de
risco do RAT.
Registra que em 08/08/2013, conforme informações colhidas no sítio da
Previdência Social na internet o FAP para o CNAE da empresa Impugnante,
enquadrada no Código 2833000 era de 2% e foi com base nessa informação que a
empresa Impugnante prestou as declarações nas GFIP, se existe alguma
divergência na alíquota do RAT, de acordo com o apurado pela autoridade fiscal,
tal foi ocasionada não por má-fé ou dolo, mas por conta da informação disponível
no site do MPS não estar correta, sendo a mesma induzida a erro e não sendo
crível responsabilizar a Impugnante por tal incorreção, razão pela qual se requer a
exclusão da multa prevista no Art.44, da Lei n° 9.430/1996.
Reitera aplicação ao caso da suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, inciso
III do CTN e pede pela exclusão da multa de ofício de 75%, por ser descabida,
porque inexiste o crédito tributário principal a ser pago e confiscatória em razão
do valor exorbitante. Ilegítimo também é a aplicação da SELIC, que não foi criada
com finalidade tributária. Sua aplicação implica em bis in idem, uma vez que é
aplicada aos débitos fiscais como juros moratórios, remuneratórios e até como
índice de correção monetária; resulta em aumento de tributo sem previsão legal e
por fim afronta ao Art. 192, §3°., da Constituição Federal que estabelece que as
taxas de juros reais não podem ser superiores a 12% ao ano.

A 5a Turma da DRJ/JFA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 30/12/2012 GFIP. CORREÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
IRRELEVÂNCIA AO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
8
A transmissão de GFIP após o início do procedimento fiscal não impede o
lançamento pela omissão dos fatos geradores posteriormente declarados, uma
vez que ausente a espontaneidade do sujeito passivo.
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. EFEITO SUSPENSIVO.
As reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS A Representação Fiscal para Fins
Penais é formalizada na presença de fato que possa configurar crime em tese, no
dever de ofício da fiscalização, não sendo da competência da autoridade julgadora
administrativa a análise do seu mérito.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS O Relatório de vínculos é parte integrante da autuação,
tendo por finalidade indicar as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do
sujeito passivo.
CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DE INCAPACIDADE
LABORATIVA. ALÍQUOTA. FAP.
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, a partir
de 01/01/2010, deve ser ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção. - FAP.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
À esfera administrativa não cabe conhecer de argüições de inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder
Judiciário, por força do próprio texto constitucional.

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
alegando o que se segue:
1. Ofensa aos Princípios Constitucionais do contraditório e Ampla Defesa, do
devido processo legal, da legalidade, da isonomia, da proporcionalidade, da
segurança jurídica, do não confisco e da capacidade contributiva;
2. Da Preliminar de impossibilidade do lançamento de Ofício – Das GFIP
retificadoras e dos tributos com exigibilidade suspensa. – Da denúncia
Espontânea;
3. DO CÁLCULO DO FAP – outro processo administrativo existente;
4. Da Representação Fiscal para fins penais, alega em razão dos créditos lançados
estarem com a exigibilidade suspensa, não havendo assim nenhuma infração
penal a ser apurada.
5. Da superficialidade do levantamento fiscal – da Ausência de Provas – Do
relatório de vínculos;
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
9
6. DA APLICAÇÃO DAS ALÍQUTOAS DE SAT/RAT;
7. Inconstitucionalidade e princípio do não confisco para afastar a aplicação da
multa de 75% e aplicação da taxa SELIC.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Luciana Costa Loureiro Solar, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo.
DO CONHECIMENTO
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS –– DA LEGALIDADE – DA ISONOMIA – DA
PROPORCIONALIDADE – DA SEGURANÇA JURÍDICA
O Recorrente alega, de forma genérica, ofensa aos princípios Constitucionais do
contraditório e Ampla Defesa, do devido processo legal, da legalidade, da isonomia, da
proporcionalidade, da segurança jurídica, do não confisco e da capacidade contributiva.
Alega que o julgador de primeira instância não enfrentou a arguição de
inconstitucionalidade e ilegalidade, previstos no artigo 37 da Carta Magna. Que o ato
administrativo que exarou o Procedimento Fiscal impugnado é manifestamente ilegal, sem
descrever os fatos e a disposição legal infringida.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade em face de possível ofensa a
princípios da Carta Magna, não é possível conhecê-las por força da Súmula Carf no 2. Além disso, a
matéria não foi pre-questionada e quedou-se preclusa. Quanto todas as demais alegações,
nenhuma delas constou da impugnação e estão, pois, também preclusas.
Portanto, não assiste razão ao recorrente quando quer alegar que não foram
obedecidos os princípios constitucionais e os princípios que regem o Processo Administrativo.

NÃO CONFISCO - MULTA DE 75% - JUROS DE MORA SELIC
No que se refere à multa aplicada de 75%, alega seu efeito confiscatório e a sua
inconstitucionalidade, haja vista não ter sido criada pelo veículo normativo adequado.
No que se refere a multa aplicada, entendo que a decisão de piso não merece
reparo. Deve-se esclarecer à recorrente que, uma vez constatada a infração à legislação tributária
em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício. A
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
10
multa está corretamente fundamentada no artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996 e não há que se
tratar do não confisco e da inconstitucionalidade da multa aplicada, por tratar-se de matéria
Sumulada conforme Súmula CARF n° 2, aprovada pelo Pleno, no ano de 2006, conforme a seguir:
Súmula CARF n° 2, aprovada pelo Pleno, no ano de 2006, conforme a seguir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre multa, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no 108, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF n° 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Pugna a Recorrente, que não procede a Representação Fiscal para fins penais,
decorrente do auto de infração constante do presente processo administrativo fiscal, em razão
dos créditos lançados estarem com a exigibilidade suspensa, não havendo assim nenhuma
infração penal a ser apurada.
Trata-se de matéria sumulada, conforme Súmula CARF 28, aprovada pelo Pleno em
08/12/2009, com efeitos vinculantes, e descrita a seguir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
11
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009
Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008
Acórdão no 201-78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Portanto, não assiste razão ao Recorrente, quanto a sua alegação.

PRELIMINARES
1. NULIDADE - CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA - DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição do
direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica
os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio e todos os fundamentos legais estão corretamente
acostados aos autos.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
12

Do MÉRITO
O presente processo engloba o auto de infração de obrigação principal– AIOP
lavrado sob DEBCAD no 51.039.285-7, em 04/11/2013 no valor originário (sem multa e juros) de
R$154.024,77 relativo ao período de 01/01/2011 a 30/12/2012, contendo a cobrança de
diferenças de contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho,- SAT/RAT incidente sobre a remuneração dos empregados.

DO RELATÓRIO DE VÍNCULOS – DA AUSÊNCIA DE PROVAS
Alega o Recorrente que não se pode falar em co-responsabilidade, uma vez que a
legislação exige que a autoridade fiscal justifique e apresente, quando da autuação, todas as
razões e elementos probatórios que apontem a ocorrência da prática de ato ilícito, conforme
artigos 134 e 135 do CTN.
A relação de co-responsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes
tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores. Não foi objeto de análise no
relatório fiscal se os dirigentes agiram com infração de lei, ou violação de contrato social, ou com
excesso de poderes. Uma vez que tal fato não foi objeto do lançamento, não se instaurou litígio
nesse ponto.
Ademais, os relatórios de co-responsáveis e de vínculos fazem parte de todos os
processos como instrumento de informação, a fim de se esclarecer a composição societária da
empresa no período do lançamento ou autuação, relacionando todas as pessoas físicas e jurídicas,
representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de atuação.
Nesse sentido, temos a Súmula CARF 88, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
10/12/2012:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 206-00819, de 08/05/2008 Acórdão no 2301-00283, de 06/05/2009
Acórdão no 206-01351, de 07/10/2008 Acórdão no 2302-00.1028, de 11/05/2011
Acórdão no 2302-00.594, de 20/08/2010 Portanto, não assiste razão ao
Recorrente, em sua alegação.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
13
Portanto, não assiste razão ao Recorrente.

DO CÁLCULO DO FAP - Impossibilidade do lançamento de Ofício – Das GFIP
retificadoras e dos tributos com exigibilidade suspensa – Denúncia Espontânea – APLICAÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO – JUROS - DA GILRAT
O recorrente alega, que a fórmula de cálculo do FAP e a ausência de elementos
informativos impossibilitam o contribuinte de auferir corretamente a variável utilizada, pois ele
não possui mecanismos para calcular a variável do FAP, confrontando o exercício de seu direito de
defesa e do contraditório.
Alega o Recorrente que o artigo 10, da Lei 10666/2003, não definiu especificamente
os elementos essenciais da contribuição previdenciária, não fixando as alíquotas de contribuição
ao RAT. E fundamenta com os princípios constitucionais.
Afirma ainda que a jurisprudência pátria assentou que o grau de risco para fins de
exigência do SAT deve se compatibilizar com as funções e os locais onde são desenvolvidas as
atividades empresariais.
Alegou a recorrente a impossibilidade de lançamento de ofício, uma vez que os
supostos créditos tributários estariam com a exigibilidade suspensa, em razão de tramitarem junto
ao MPS recursos administrativos sem decisão definitiva e que discutem o FAP nos anos de 2011 e
2012.
Alega concomitância de outro processo administrativo de número
1111140002762/01-2 e que a intimação para o julgamento de 1a. Instância que culminou com a
redução do FAP de 1,2616 para 1,2184 ocorreu através do DOU de 30/05/2014, portanto no
transcorrer do presente processo. E que não houve recurso de tal decisão, de forma que o FAP
ainda não é definitivo.
Em 20 de março de 2024, foi feita a Resolução CARF no. 2002-000.289, da 2a Seção
de Julgamento / 2a Turma Extraordinária (cópia no presente processo), consubstanciando, entre
outras coisas que:
Percebo que há indicação de que o FAP de 2011 foi questionado, com decisão de
primeira instância já proferida e pendente de decisão da segunda instância (fl.
111). Também foi objeto de questionamento o FAP de 2012, com efeito
suspensivo iniciado em 01/01/2012 (fl.112). Há, ainda, informação do
contribuinte indicando que o FAP de 2012 foi reduzido de 1,2616 para 1,2184 em
21/05/2014 (fl. 702).
Parte da controvérsia destes autos requer o conhecimento do deslinde dos
processos nos quais o recorrente questionou, junto ao Departamento de Políticas
de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria do Regime Geral de Previdência
Social do Ministério da Previdência Social, o FAP atribuído para os anos de 2011 e
2012. Essa informação, entretanto, não consta dos autos
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
14

E converte o julgamento em diligência, para resolver o deslinde.
Em resposta, foi emitida a Informação Fiscal VR 10RF DEFIS 124/2024, de 22 de abril
de 2024, conforme a seguir:
Em atendimento à Resolução CARF 2002-000.289 – 2a Seção/2a T.E., de
20/03/2024, informamos que em consulta ao site do Ministério da Previdência
Social, verificamos que os FAP para 2011 e 2012 importam, respectivamente, em
1,1087 e 1,2184, conforme extratos de fls.784/785.

Diante da ausência de vedação normativa, o fato de a recorrente contestar o Fator
Acidentário Previdenciário - FAP, em sede de Processo Administrativo junto ao MPS, conforme
protocolos apresentados, não impede o lançamento da contribuição em tela. Nos termos do §5°
do art. 202-A do Regulamento da Previdência Social, na redação do Decreto n° 6.957, de 2009,
vigente ao tempo dos fatos geradores, o Ministério da Previdência Social publicava anualmente,
sempre no mesmo mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e
custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgava na
rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de frequência,
gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho
dentro da sua CNAE-Subclasse.
A pendência de impugnação administrativa contestando o FAP apurado pelo
Ministério da Previdência Social não tem o condão de afetar o presente lançamento e nem de
sobrestar o julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal dele decorrente, por ausência
de disposição normativa em tal sentido.
Vejamos o que diz o artigo 63 da Lei 9430/1996:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
A interpretação é de que “apenas” nos casos dos incisos IV e V do artigo 151 da Lei
5172/96, não caberia o lançamento da multa. O art. 63 da Lei 9.430/96 referencia os casos de
exigibilidade suspensa que são os previstos nos incisos IV e V do art. 151 do CTN, e, somente
nestes casos, teria o condão de afastar a aplicação da penalidade e, por conseguinte, falar em
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Os demais incisos do mesmo art. 151 não levaria em consideração uma
interpretação dinâmica e tecnológica da norma tributária, sobretudo do Código Tributário
Nacional que é lei nacional, com força de lei complementar e funções atribuídas pelo artigo 146,
III, b da CRFB/88, a seguir:
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
15
“Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência
tributários;” –
Essa análise conjunta e imperiosa, é prestigiada pelo STF, como ilustro a seguir:
“(...)A observância de normas gerais em matéria tributária é imperativo de
segurança jurídica, na medida em que é necessário assegurar tratamento
centralizado a alguns temas para que seja possível estabilizar legitimamente
expectativas.
Neste contexto, "gerais" não significa "genéricas", mas sim "aptas a vincular todos
os entes federados e os administrados”. - [RE 433.352 AgR, rel. min. Joaquim
Barbosa, j. 20-4-2010, 2a T, DJE de 28-5-2010.] – destaques desta Relatora
Ademais, por ocasião da publicação da Nota Cosit no 92/2012, visando evitar
desencontros de informações aos contribuintes e entre a Previdência Social e a PGFN, dado que
declaração e recolhimentos das contribuições previdenciárias se trata de atribuição de
competência da RFB, entendeu por bem expressamente se manifestar no seguinte sentido:
“(...) 27. Concluindo, sugere-se seja informado ao Ministério da Previdência Social,
em resposta ao ofício 181 CONJUR/MPS, de 15 de março de 2011, que:
a) Os Pareceres PGFN/CAT/no 1559/2010 e no 331/2011 não foram aprovados
pelo Ministro da Fazenda, razão pela qual não vinculam a RFB que tem a
competência para orientar os contribuintes quanto à matéria aqui tratada,
conforme esclarecido no item 50 do PGFN/CAT/No 331 de 2011, e que está de
acordo com o que dispõe o art. 2o da Lei no 11.457 de 16 de março de 2007.
b) O entendimento adotado pela RFB é o de que apenas a aplicação do FAP está
suspensa, conforme o § 3o e caput do art.202-B do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, de forma que o montante da
contribuição relativa à alíquota básica de que trata o inciso II, art. 22 da Lei no
8.212, de 1991 é exigível na hipótese de impugnação ao FAP; (grifo nosso)
c) Mesmo havendo impugnação ao FAP, o contribuinte deve declarar na GFIP a
totalidade da contribuição relativa ao RAT (inciso II, art. 22 da Lei no 8.212, de
1991), incluindo eventual majoração em razão do FAP que lhe foi atribuído,
conforme o Manual GFIP/Sefip, Cap. IV, item 7, p.125. (grifo nosso)
d) A declaração da contribuição devida é feita apenas em GFIP, portanto, fica
esclarecido que não existe a declaração apartada em GILRAT, mencionada na
conclusão do Parecer PGFN/CAT/No 331/2011.
e) Na ocasião em que o contribuinte comparecer à unidade de atendimento da
RFB, para fins de expedição de CND, ele deverá preencher declaração na qual ele
informará que o FAP está sendo contestado perante o DPSO.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
16
Afirma o recorrente, que as declarações constantes das GFIP retificadoras devem
ser consideradas como espontâneas, pois foram feitas livres de qualquer pressão e concomitante
ao início de procedimento fiscal. No entanto, não foram feitas antes do início da ação fiscal.
A discussão cinge-se aos efeitos do processamento das GFIP retificadoras (na
realidade, dos formulários “Retificação de Dados do Empregador”), além do benefício da
espontaneidade, por meio das quais teria sido corrigido o código FAP, para utilização do código
alegado pelo Recorrente, além da correta aplicação da GILRAT.
No entanto, tais GFIP ́s não geram qualquer efeito, por terem sido entregues após o
início da ação fiscal, conforme Súmula CARF no. 33, com efeitos vinculantes, descrita a seguir:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49334, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17006, de 06/08/2008
Acórdão no 106-16812, de 06/03/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008
Acórdão no 106-17254, de 05/02/2009 Acórdão no 103-22293, de 23/02/2006
Acórdão no 106-16440, de 13/06/2007 Acórdão no 106-14971, de 13/09/2005
Acórdão no 104-23308, de 26/06/2008 Acórdão no 104-23395, de 07/08/2008
Acórdão no 104-23025, de 05/03/2008 Acórdão no 201-80751, de 21/11/2007
Acórdão no 201-79179, de 29/03/2006 Acórdão no 201-76943, de 14/05/2003
Acórdão no 201-74300, de 20/03/2001 Acórdão no 201-73651, de 14/03/2000
Cito ainda, para fundamentar a não aplicação da denúncia espontânea ao caso, o
art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) que, ao
tratar da responsabilidade por infrações, apresenta a figura da denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifo nosso)
O artigo no 472 da IN RFB no 971, de 2009, cuja aplicação está sendo questionada
no caso da multa por atraso na entrega da GFIP determina:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
17
início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB.

Observe-se que o parágrafo único do artigo 138 do CTN e o parágrafo único do
artigo no. 472, da IN 971/2009 consideram denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, entretanto no caso da entrega
em atraso de declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo
meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Logo, não se aplica ao presente caso o Benefício da Espontaneidade, tampouco da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O lançamento contemplou o FAP original, o qual deve ser ajustado após a presente
decisão, conforme resposta em diligência citada acima. No entanto, são devidos os juros e a multa
lançados, tendo em vista o não acolhimento do presente acórdão da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e tampouco do benefício da espontaneidade.
Nesse sentido, citamos as Súmulas CARF sobre a aplicação dos JUROS ao presente
caso:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004

Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
18
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de 14/04/1999
Acórdão no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de 17/10/2001
Acórdão no 107-05873, de 28/01/2000 Acórdão no 201-76735, de 25/02/2003
Acórdão no 203-09664, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15750, de 12/08/2004
Acórdão no 203-09811, de 20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005
Acórdão no 301-29745, de 09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003
Acórdão no 301-30761, de 11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004
Acórdão no 303-32358, de 12/09/2005

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

A diligência proposta por este Colegiado concluiu que as alíquotas de FAP para os
anos de 2011 e 2012, respectivamente são 1,1087 e 1,2184.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
19
Do mesmo modo, são ineficazes argumentos sobre ilegalidade ou
inconstitucionalidade do FAP e da GILRAT, por força da vedação contida no artigo 98 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela portaria MF 1643, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
(...)
A propósito, o STF, ao apreciar o Recurso Extraordinario (RE) no. 677.725/RS na
sistemática da repercussão geral, paradigma do Tema 554/STF entendeu que é constitucional a
fixação das alíquotas da Contribuição ao GILRAT, mediante a aplicação do FAP, para reduzir ou
aumentá-las, a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional da
Previdência Social, nos moldes do regulamento da Previdência Social.
A corte fixou a seguinte tese para o Tema 554/STF:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no artigo 10 da Lei 10666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3048/99, atende ao
princípio da legalidade tributária (artigo 150, I, CRFB/88).
Portanto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte
exclusivamente para reduzir as alíquotas de FAP aplicadas pela fiscalização para 1,1087 e 1,2184,
para os anos de 2011 e 2012, respectivamente.
Quanto à cobrança do GILRAT, cumpre esclarecer ainda alguns pontos trazidos pela
decisão de piso, com a qual concordo, com fundamento no art. 114, § 12o, I do Regimento Interno
do CARF, a seguir:
Conforme explicado na resposta à sua contestação, que se transcreve a seguir,
tem-se que a metodologia para a apuração do desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica foi elaborada a partir de estudos
realizados pelo Ministério da Previdência Social - MPS e encaminhada para
apreciação pelo Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS.
Com dados relativos à concessão de benefícios, vínculos e estabelecimentos -
empresas e registros de acidentes e doenças do trabalho foram calculados os
índices de frequência, gravidade e custo para cada empresa. Os dados extraídos
para o cálculo dos índices refletem exatamente, de forma estática, a composição
de cada banco de dado fonte na data da extração em 1o de abril de 2009.
Após o cálculo dos índices do conjunto de empresas no País, foram elaborados os
róis de frequência, de gravidade e de custo, para cada Subclasse da CNAE de
forma a permitir a comparabilidade entre os valores e o cálculo dos percentis de
ordem relativos a cada índice, em cada Subclasse da CNAE. Cada Subclasse da
CNAE equivale ao grupo de empresas que apresentam idêntica atividade
econômica preponderante - a informação sobre atividade da empresa é
autodeclarada, pela empresa, no preenchimento do SEFIP/GFIP (Sistema Empresa
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e Guia de
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
20
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, respectivamente), e
foi colhida na GFIP da competência de dezembro de 2008.
Com base nos róis de cada índice, para cada grupo de empresas reunidas sob uma
Subclasse da CNAE, foram calculados os percentis de ordem de frequência,
gravidade e custo. Com a aplicação de fórmula constante na Resolução CNPS N°
1.308/2009 é calculado o índice Composto propiciando a distribuição do bônus e
dos maus que constituem o binômio básico da principal política pública
previdenciária para a promoção da melhoria dos ambientes do trabalho e,
consequentemente, e da saúde e segurança do trabalhador.
Conforme previsto no Art. 10 da Lei N° 10.666/2003 a alíquota RAT poderá ser
reduzida em até cinquenta por cento, ou aumentada em até cem por cento. Isto
equivale a observação de que o valor do bônus variará entre 0,5000 e 0,9999, e
que o valor do “maus”, variará entre 1,0001 e 2,0000.
O Decreto N° 6.957, de 9 de setembro de 2009, previu que, excepcionalmente, o
valor do FAP no primeiro ano de vigência (FAP 2009) será aplicado no que exceder
a um inteiro (malus), com redução de vinte e cinco por cento, consistindo dessa
forma num multiplicador variável num intervalo contínuo de 1,0001 a 1,7500. O
valor FAP = 1,0000 é considerado "neutro" (RAT Ajustado = RAT x FAP = RAT x
1,0000 = RAT).
(...)
Acrescente-se, ainda, que a contribuição ao SAT/RAT visa ao custeio dos
benefícios acidentários e, à luz da sistemática contributiva do sistema
previdenciário prestigiado pela Constituição, é correta a imposição de alíquota
superior às empresas displicentes nas questões de segurança do trabalho, ideia
que possui lastro no art. 194, parágrafo único, inciso V, da Constituição Federal,
que trata do princípio da equidade no custeio.
Com suporte nesse fundamento e tendo em vista que as três faixas de risco (leve,
médio e grave) existentes no SAT/RAT são insuficientes para ordenar, de modo
ideal, o nível de gravidade de todas as empresas existentes no país, o Legislador
vislumbrou uma nova metodologia como forma de individualizar a alíquota das
empresas, prestigiando-se, destarte, aquelas sociedades empresárias com menor
índice de acidentalidade, além de estimular investimentos na efetiva prevenção
de acidentes, consoante já orienta o §3° do art. 22 da Lei n° 8.212/1991.
Sob esse prisma é que foi editada a Lei 10.666/2003, cujo art. 10 autorizou a
flexibilização das alíquotas coletivas de contribuição para o RAT (de 1%, 2% e 3%),
com redução até a metade ou acréscimo até o dobro, conforme dispuser o
regulamento. E com vistas a dotar de efetividade o dispositivo legal acima
referido, o Decreto 6.042/2007 introduziu o artigo 202-A ao Regulamento da
Previdência Social criando o FAP (Fator Acidentário de Prevenção), instituto que
foi posteriormente aperfeiçoado quando da edição do Decreto n° 6.957/2009,
que alterou aquele dispositivo do RPS.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.944 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722665/2013-60
21
Vale recordar que a respeito da alíquota de contribuição para o SAT/RAT, nos
termos do art. 22 da lei n° 8.212/1991, que o Poder Legislativo houve por bem
autorizar o Poder Executivo a efetuar o enquadramento das sociedades
empresárias via regulamento, delegação que não representa qualquer ofensa ao
princípio da legalidade tributária, consoante já assentado pelo Supremo Tribunal
Federal em várias oportunidades.

Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias dos Princípios Constitucionais, do não confisco, da Representação Fiscal
para fins penais, na parte conhecida rejeitar as preliminares, e, no mérito, dar parcial provimento
para reduzir as alíquotas de FAP aplicadas para os anos de 2011 e 2012, respectivamente para
1,1087 e 1,2184.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar

Fl. 815
DF CARF MF
Original